Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720117-59.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOSEFA INACIO BENEDITO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção aos termos da norma contida no inciso I do art. 178 do CPC, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a necessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de pessoa idosa de idade avançada no polo passivo. Publique-se. Brasília (DF), 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator